Tribunal: STF
Processo: Rcl 38480
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato ora questionado – emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – teria transgredido o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 56/STF, que possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza  a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” (grifei)
    A parte reclamante, para justificar, na espécie, o alegado desrespeito à autoridade do enunciado sumular em questão, aduz as seguintes considerações:
    “Os acórdãos objeto da presente reclamação violam a Súmula Vinculante nº 56 dessa Suprema Corte, por confirmarem a decisão que concedeu prisão domiciliar especial a BRUNA ANDRESSA SOARES LEAL, deixando de observar, como determina a Súmula Vinculante nº 56, os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal (RE 641320), no qual restou assentado que, havendo déficit de vagas no regime em que o reeducando deveria cumprir sua reprimenda corporal, deve o juízo  da execução adotar as providências alternativas destacadas no referido julgado, especialmente quanto à saída antecipada de outra sentenciada no regime com falta de vagas.
    No caso, embora a Câmara Julgadora afirme que a decisão cumpre o que prevê a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o colegiado deixou, sim, de considerar os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal, já consolidados na esteira da Súmula Vinculante nº 56, que estabeleceu as condições nas quais é possível a concessão de prisão domiciliar, pois trata-se de decisão genérica e condicional, pois não verifica a efetiva inexistência de vagas no momento da progressão, e que pode ser utilizada para a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado que progride do regime fechado para o semiaberto.
    Olvidou o órgão colegiado ‘a quo’, exatamente, sobre a necessidade de a) verificar se a apenada ostenta mérito para ser beneficiada com a prisão domiciliar, mediante análise da natureza do crime praticado, saldo de pena, condições pessoais do apenado e seu comportamento no curso da execução; e b) verificar a possibilidade  de antecipar a saída de outra apenada do regime semiaberto.
    Ou seja, da análise da decisão em questão, resulta evidente que a concessão de prisão domiciliar deve respeitar rigorosamente o princípio constitucional da individualização da pena, não podendo ser utilizada de forma generalizada, massificada ou indiscriminada, sem observância da efetiva indisponibilidade de vagas, e de aspectos tais como a natureza do crime praticado, as circunstâncias pessoais do apenado e o seu comportamento no curso da execução da pena.
    …..................................................................................................
    Desse modo, estão presentes circunstâncias que denotam o indevido beneficiamento da parte reclamada, e que não foram sopesadas quando do deferimento e da manutenção da concessão da prisão domiciliar.” (grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja afastada, “(...) em definitivo, a prisão domiciliar mediante a imposição de controle eletrônico, fazendo-se com que sejam observados os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS”.
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão deduzida nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte reclamante, pois os fundamentos que dão suporte ao ato judicial ora impugnado ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema em questão.
    Como se sabe, esta Suprema Corte, ao examinar o RE 641.320/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, com repercussão geral reconhecida, fixou os seguintes parâmetros:
    “a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’); e
    c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se:  (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;  (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (grifei)
    Posteriormente, o Plenário desta Corte Suprema, ao apreciar proposta de súmula vinculante consubstanciadora desse entendimento (PSV 57), veio a aprová-la, editando a Súmula Vinculante nº 56, publicada no DOU e no DJe nº 165, ambos de 08/08/2016, cujo enunciado possui o seguinte conteúdo:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza  a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” (grifei)
    A análise dos autos evidencia que o órgão reclamado, longe de incidir em transgressão ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 56/STF, limitou-se, tão somente, a reconhecer, acertadamente ou não, que, “(...) diante da inércia do estado na criação de novas casas prisionais, não resta alternativa outra, senão manter a admissibilidade de concessão de prisão domiciliar fora das hipóteses elencadas no artigo 117 da Lei de Execuções Penais (...)”.
    Constata-se, desse modo, que o órgão judiciário reclamado, nos autos do Processo nº 0086752-04.2019.8.21.7000, agiu em conformidade com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no exame do RE 641.320/RS, não se podendo atribuir ao ato ora impugnado a qualificação de transgressor da autoridade da súmula vinculante invocada pela parte reclamante como referência paradigmática.
    Impende assinalar, no ponto, que a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, defrontando-se com pretensão idêntica à ora deduzida, negou seguimento à Rcl 35.794/RS, de que foi Relatora, valendo transcrever, por oportuno, o seguinte fragmento de sua douta decisão:
    “8. Descabe cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.
    Nos termos do afirmado pela autoridade reclamada,  as condições pessoais de apenado foram apreciadas  nos termos do decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641.320, sendo consideradas a progressão para o regime semiaberto, a inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado e a possibilidade de concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico com a imposição  de condições.
    As decisões proferidas nas instâncias antecedentes não foram genéricas, como alegado pelo reclamante na inicial,  tendo analisado as peculiaridades da condição do apenado,  conforme os parâmetros estabelecidos na decisão do Recurso Extraordinário n. 641.320.” (grifei)
    Saliente-se, ainda, que a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas na presente sede processual implicaria necessário reexame de fatos, o que não se admite nesta sede excepcional.
    Vê-se, nesse sentido, que situações de fato que se revelem impregnadas de iliquidez, em contexto denotativo de dúvida objetiva em torno da realidade existencial de determinadas ocorrências, inviabilizam a utilização do instrumento reclamatório, pois não se instaura, no processo de reclamação, fase incidental de dilação probatória.
    O Supremo Tribunal Federal tem advertido, por igual, em sucessivos pronunciamentos, não se mostrar cabível a utilização do instrumento constitucional da reclamação, quando objetivar a reavaliação  de dados fático-probatórios subjacentes ao ato de que se reclama (Rcl 14.732-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 14.932-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 15.995-AgR/BA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 16.784-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 17.618- -AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 19.281-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 23.901-AgR/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 24.592-AgR/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.).
    Cumpre destacar, finalmente, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico-processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal  como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e  definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência  do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei) 
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham caracterizadas, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento à presente reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator